Tribunal: TJSP
Processo: 1006866-28.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de empréstimo. Revogação da gratuidade concedida à autora. Preliminar acolhida. Discussão acerca da possibilidade de limitação de descontos para pagamento do empréstimo em conta corrente. Cabimento apenas para contratos com desconto em folha de pagamento. Inaplicabilidade para os demais descontos efetuados em conta corrente. Réu que age no exercício

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de empréstimo. Revogação da gratuidade concedida à autora. Preliminar acolhida. Discussão acerca da possibilidade de limitação de descontos para pagamento do empréstimo em conta corrente. Cabimento apenas para contratos com desconto em folha de pagamento. Inaplicabilidade para os demais descontos efetuados em conta corrente. Réu que age no exercício regular de seu direito de cobrança, não havendo que se falar abstenção de descontos em conta corrente ou negativação do nome da autora. Sentença alterada para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Recurso do banco/réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000043228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006866-28.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada VANIA ELISABETH DE OLIVEIRA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, em julgamento estendido, acolheram a preliminar e deram provimento ao recurso.
Vencidos o 2o Desembargador, que declara, e o 4o, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO, JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica
Voto n.o 18204

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1006866-28.2019.8.26.0006 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: Vania Elisabeth de Oliveira Silva
Interessada: Portocred S/A Crédito Financiamento e Investimento
Juiz: Sinval Ribeiro de Souza
Apelação. Contratos bancários. Ação revisional de empréstimo.
Revogação da gratuidade concedida à autora. Preliminar acolhida.
Discussão acerca da possibilidade de limitação de descontos para
pagamento do empréstimo em conta corrente. Cabimento apenas
para contratos com desconto em folha de pagamento.
Inaplicabilidade para os demais descontos efetuados em conta
corrente. Réu que age no exercício regular de seu direito de
cobrança, não havendo que se falar abstenção de descontos em conta
corrente ou negativação do nome da autora. Sentença alterada para
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Recurso do
banco/réu provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
366/368, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação revisional de empréstimos,
proposta por Vânia Elisabeth de Oliveira Silva contra Banco do Brasil S/A e Portocred S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, ratificando a tutela de urgência anteriormente
concedida, ressaltando que em caso de descumprimento da sentença os réus deverão suportar
penhoras on line em dobro do que exceder a 30% da remuneração líquida mensal da autora.
Sucumbentes, os réus foram condenados ao pagamento das custas e honorários fixados em 20%
do valor atualizado da causa desde o ajuizamento.
Inconformado, o corréu Banco do Brasil S/A apela impugnando a
gratuidade concedida à autora, tendo em vista que a apelante possui meios necessários para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arcar com os custos da demanda, de seu advogado particular e de seu próprio sustento. Enfatiza
que a apelada não comprovou seu estado de pobreza a justificar a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, não tendo havido sequer a intimação da apelada para apresentação de sua
declaração de imposto de renda com posterior verificação e análise pelo Juiz do pedido de
gratuidade. Sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Discorre que
a Súmula 603 do STJ foi revogada e sustenta a legalidade dos empréstimos bancários, bem
como das linhas de crédito disponibilizadas pelo Banco e que foram efetivamente contratadas
pela parte apelada. Destaca que o BB Renovação permite ao mutuário o alongamento das
parcelas vincendas e tem como objetivo a liberação da margem consignável para viabilizar a
concessão de novo crédito, se assim preferir o contratante. Argumenta que a simples cobrança
do parcelamento do cheque especial não infere a apropriação ilegal de salário para liquidação
de débito existente em conta corrente, mas sim a legitima retenção ante o vencimento da
obrigação pecuniária a qual a parte apelada se comprometeu a adimplir. Invoca a aplicação do
princípio da boa fé e do pacta sunt servanda. Assevera que a apelada possui diversos contratos
de empréstimo com o banco/apelante, sendo os descontos realizados na sua conta corrente
destinada ao salário. Aduz que a limitação dos descontos ao patamar de 30% dos valores dos
proventos recebidos pela apelada importará em negativa das cláusulas dos contratos que
previram a forma de pagamento e os valores das prestações, violando os artigos 313 e 314 do
Código Civil. Defende a legalidade da utilização da conta corrente da parte apelada para o
abatimento dos valores devidos ao banco/réu, inexistindo limitação neste caso. Prequestiona a
matéria suscitada. Requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar
suscitada bem como requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente requer o
provimento do recurso para limitar os descontos no que tange aos empréstimos da modalidade
consignado somente (fls. 376/395).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 456/458).
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do
recurso (fls. 464/470).
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao agravo de
instrumento n.o 2165423-17.2019.8.26.0000.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Alega a autora na inicial, em síntese, que exerce a função de
encarregada de estação e percebe remuneração bruta mensal na ordem aproximada de R$
7.166,00, acrescida de vale-transporte. Relata que deste valor são descontados
aproximadamente R$ 1.577,68 mensais, em virtude do imposto de renda e da contribuição
previdenciária devidos, o que lhe faz sobrar, a título de renda líquida, algo em torno de R$
5.588,32. Afirma que contratou com o réu 4 empréstimos sucessivos, cujos descontos alcançam
o equivalente a quase 60% de sua renda líquida, situação essa que está comprometendo seu
sustento e de sua família. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e requer a
procedência dos pedidos iniciais para que os descontos sejam limitados a 30% de seus
rendimentos líquidos sem prejuízo do dever de abstenção por parte dos corréus de negativar o
nome da autora, sob pena de multa a ser fixada, em caso de descumprimento da medida.
Primeiramente, cumpre observar que a impugnação ao pedido de
justiça gratuita concedido à autora/apelada deve ser acolhida.
Os artigos 98, caput e 99, § 3o, ambos do Código de Processo
Civil/2015 dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas
apresentadas se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO 'JURIS TANTUM'.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração
de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita,
gera presunção 'juris tantum' de necessidade do benefício.
2. Possibilidade de indeferimento do benefício se o magistrado
verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o postulante do
benefício dele necessitado.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(AgRg no REsp 1185351/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, j. em 14/08/2012)”.
No caso em tela, não restou comprovado que a autora/apelada se
encontra em estado de pobreza a ponto de ensejar a concessão da gratuidade.
Pela análise do demonstrativo de pagamento, acostado a fls. 18,
verifica-se que a autora recebe renda bruta mensal de R$ 7.394,50, remuneração considerável
e acima da média do cenário econômico atual. O fato de a autora ter contraído dívidas e
diversos empréstimos, por si só, não autoriza o deferimento da gratuidade já que revela apenas
uma gestão inadequada de seus recursos, o que não se traduz em ser uma pessoa jurídica
hipossuficiente. Diante desse quadro, o benefício concedido deve ser revogado.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução -
Assistência
judiciária
- Hipossuficiência econômica - Não
demonstração - Determinação para recolhimento das custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processo - Decisão mantida - Recurso não provido.” (Apelação no
0246471-13.2011.8.26.0000,
Relator:
IRINEU
FAVA,
j.
em
20/10/2011)”.
E, ainda:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Decisão que
indeferiu o benefício. ADMISSIBILIDADE: O pressuposto da Justiça
gratuita é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o, LXXIV,
CF). Uma vez alegada pela parte o juízo poderá indeferir o benefício
se melhores elementos de prova não forem apresentados. Decisão
mantida” (Agravo de instrumento no 0226241-13.2012.8.26.0000,
Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 13.11.2012)”.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do MM. Juiz de
primeiro grau, deve ser reformada.
Não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor se aplica
aos contratos bancários. A Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça dispõe:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Os demonstrativos de pagamento acostados a fls. 18/20 revelam que o
desconto efetuado a título de empréstimo no salário da autora não ultrapassa 30% de seus
rendimentos, de modo que não há que se falar em limitação.
Assim, em que pesem os argumentos lançados pela autora em sua
inicial, ressalto que a proteção legal de limitação de descontos defendida somente deve ser
aplicada aos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento e não em relação aos
valores decorrentes do mútuo que são descontados diretamente em conta. Nesse sentido
decisões do STJ:
“DESCONTO
DE
MÚTUO
FENERATÍCIO
EM
CONTA-
CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA
PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE.
HIPÓTESES
DIVERSAS,
QUE
NÃO
SE
CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO
LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
CONTA-CORRENTE.
CARACTERÍSTICA.
INDIVISIBILIDADE
DOS
LANÇAMENTOS.
DÉBITO
AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS
OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO
CORRENTISTA,
MEDIANTE
SIMPLES
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não
compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da
analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos
descontos consignados em folha de pagamento.
2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a
prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a
termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros,
efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos
diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta
ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva,
mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de
responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos.
3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do
pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente
centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais,
como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de
aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro,
eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de
conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a
instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito
automático em conta.
4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos
próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não
cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade
diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de
lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de
efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a
lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo
correntista.
5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009,
com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é
vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas
de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do
cliente.
O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a
partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data
do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo
CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente
concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo
feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada,
com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades
e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia
ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio
Judiciário.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe
01/03/2019)”.
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
ORDINÁRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTORA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses
diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da
limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo
consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em
conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a
orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições
financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes
de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a
sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade
bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em
dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos
interpostos com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1821041/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)”.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM
CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. SÚMULA N.83/STJ. DÉBITO
EM CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor
do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
2. No caso, o acórdão recorrido consignou ter havido autorização
para débito em conta-corrente e que o autor não comprovou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de descontos na conta salário. Para decidir de modo
contrário, acolhendo a pretensão recursal de serem os descontos
indevidos, haveria necessidade do reexame de fatos e provas,
incabível no especial.
3. "É lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que
usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de
empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista,
posteriormente, tenha revogado a ordem" (REsp n. 1.555.722/SP,
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 22/8/2018, DJe 25/9/2018).
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1240012/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019,
DJe 27/09/2019)”.
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO
ART. 1o, § 1o, DA LEI No 10.820/03. LIMITAÇÃO DE 30% DOS
VENCIMENTOS
EM
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
NA DATA DO PAGAMENTO DA SERVIDORA. HIPÓTESES
DISTINTAS.
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA.
LIMITAÇÃO
DE
DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA
SEÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DE
TRECHOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Segundo já consignado na decisão agravada, a jurisprudência
deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a modalidade de
empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida
pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante
consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao
limite de 30% (trinta por cento) previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no
10.820/03.
Referido entendimento foi inclusive pacificado pela Segunda Seção
desta Corte Superior no AgInt no REsp no 1.500.846/DF, julgado em
12/12/18.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que a agravante
não realizou o devido cotejo analítico, pois transcreveu apenas
trechos do acórdão paradigma, não transcrevendo trechos do
acórdão recorrido para demonstrar a divergência. Além disso, não
há sequer similitude fática e jurídica entre os julgados, uma vez que o
acórdão recorrido trata de limitação de descontos na conta-corrente
da servidora para pagamento de empréstimo, ao passo que o acórdão
paradigma trata da limitação de descontos para pagamento de
empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, ou seja,
modalidades diversas de empréstimos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1427803/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
26/04/2019)”.
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA
DO DESCONTO EM FOLHA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao
deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se
configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional. 2. Nos contratos bancários não se aplica a limitação da
taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, não se podendo aferir
a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade
econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso
concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado. 3. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que é
lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de
desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha
de pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite
descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques.
4. A decisão proferida em sede de tutela antecipada tem natureza
precária, podendo, portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro
grau, ainda que já confirmada pelo Tribunal ad quem.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe
12/02/2019)”.
Dessa forma, no caso dos autos, não há que se aplicar o limite
consignável de 30% com relação aos empréstimos com desconto em conta corrente
discriminados na inicial (fls. 02/03), tendo em vista não se verifica que os corréus ultrapassam
o limite de 30% do valor recebido pela autora a título de salário.
Diante desse quadro, não há que se falar em abstenção dos réus em
proceder aos descontos dos empréstimos em conta corrente ou em negativar o nome da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo em vista não haver sido reconhecida a ilegalidade dos descontos dos valores impugnados
na inicial.
Sobre o tema, já decidiu este Colendo Tribunal de Justiça:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

LIMITAÇÃO
DE
DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM 30% SOBRE
OS VENCIMENTOS LÍQUIDOS Sentença que julgou procedente o
pedido.

Pretensão
de
reforma
da
sentença

INADMISSIBILIDADE: A Lei n° 10.820/03 regulamentou as
autorizações para descontos de prestações originadas de contratos
de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados
da iniciativa privada e por analogia aplica-se aos servidores
públicos, ao limite máximo de trinta por cento da remuneração
disponível. Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser
preservado o caráter alimentar da remuneração.
(...)
RECURSO DA AUTORA
Pretensão de devolução dos valores
descontados acima do limite. INADMISSIBILIDADE: A limitação
não pode ser aplicada retroativamente, porque opera efeitos 'ex
nunc', situação que impossibilita a devolução dos valores
descontados em data anterior à determinação da limitação.
RECURSOS
DESPROVIDOS.”
(Apelação
no
1009320-06.2015.8.26.0625, Relator(a): ISRAEL GÓES DOS
ANJOS; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 21/02/2017-grifei)
Destarte, o recurso de apelação do réu deve ser provido para que os
pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, revogando-se a tutela provisória concedida a
fls. 80/51 e afastando-se a multa cominatória aplicada.
Com a alteração do julgado, a autora deverá arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(vc = R$ 52.512,62 fls. 13).
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a preliminar e dou provimento
ao recurso do réu.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39473
Apelação Cível no 1006866-28.2019.8.26.0006
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Vania Elisabeth de Oliveira Silva
Interessado: Portocred Sa Credito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO 39473
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO
BRASIL S/A contra a r. sentença de fls. 366/368, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
revisão de contrato de mútuo bancário movida por VANIA ELISABETH DE
OLIVEIRA SILVA em que reconhecida a ilegalidade dos descontos efetuados
para pagamento de empréstimos, com fundamento em válida pactuação,
culminando na condenação do réu ao pagamento do custo do processo, aí
incluídos honorários de vinte por cento do valor da causa.
O recurso interposto pelo réu foi devidamente relatado pelo
eminente Desembargador Pedro Kodama, cujos apontamentos integram o
presente acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, o ilustre Relator sorteado dá provimento em
parte ao recurso, para que a limitação imposta na sentença se restrinja a
descontos realizados em folha de pagamento, do que, respeitosamente, ouso
discordar.
A retenção dos proventos percebidos pela parte, seja por
meio de desconto consignado em folha de pagamento, ou por apropriação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores depositados em conta bancária, não pode superar 30% (trinta por
cento) de seus ganhos líquidos, nos termos do que se requereu em primeiro
grau.
Incontestável que os ganhos da parte não podem ser retidos
de modo integral ou em importe excessivo, seja a que título for, pelo banco,
pena de ofensa à sua própria dignidade, porque de tais valores ele necessita,
conforme emerge da análise da documentação carreada aos autos, para a
própria sobrevivência.
Os contratos devem ser cumpridos, porém tal máxima
oitocentista comporta temperamentos, notadamente quando a contratação,
como no caso concreto, colide com princípios maiores, como o da dignidade
da pessoa humana.
Nesta linha, pronunciamentos deste e. Tribunal de Justiça:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL Conta corrente com
limite de crédito (cheque especial) que recebe depósito dos
proventos de aposentadoria
Cancelamento do cheque
especial sem prévia notificação
Fato que acarretou a
apropriação dos valores da aposentadoria Impossibilidade
Natureza alimentar
Limitação dos descontos ao
percentual de 30% sobre o valor dos rendimentos

Admissibilidade Dano moral caracterizado Obrigação
de indenizar Prova decorrente da experiência comum
Inteligência do art. 335 do CPC
Arbitramento
Valor
moderado

Decisão
mantida.
(Apelação
0005083-65.2011.8.26.0081, 19a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Sebastião Junqueira, j. em 20/08/2012).
Ementa: CONTRATO. CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE
CRÉDITO.
DESCONTOS
DIRETOS
DE
SALÁRIO.
LIMITAÇÃO. 1. O salário tem caráter alimentar e, por
isso, não cabem descontos resultantes de contratos de
cheque especial e cartão de crédito, quando superarem
o limite de 30% desse rendimento. 2. Em razão da
sucumbência parcial, cabe divisão dos ônus entre as partes.
3.
Recursos
não
providos.
(Apelação
0021899-
92.2011.8.26.0576, 14a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Melo Colombi, j. em 08/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não em outro sentido, precedente do col. Superior Tribunal
de Justiça:
BANCO. Cobrança. Apropriação de depósitos do devedor. O
banco não pode apropriar-se da integralidade dos depósitos
feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para
cobrar-se de débito decorrente de contrato bancário, ainda
que para isso haja cláusula permissiva no contrato de
adesão. Recurso conhecido e provido. (REsp 492.777/RS,
rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. em
05/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 298, g.n.).
Note-se que a limitação de descontos de 30% para outros
débitos, é medida que vem sendo reputada correta pela jurisprudência,
consoante se observa, entre outros, do seguinte julgado:
Ementa: Ação declaratória. Empréstimos. Descontos em
folha de pagamento/conta corrente. Insurgência do banco
contra determinação de limitação dos descontos de
empréstimos em 35% do rendimento do requerente, sendo
5% destinado exclusivamente para a amortização de
despesas de cartão de crédito, se o caso. Recurso
desprovido. (Apelação 1006056-43.2017.8.26.0032, rel.
Des. Luis Carlos de Barros, j. em 05/03/2018).
Portanto, de rigor a determinação para que o valor a ser
utilizado para pagamento dos débitos (por meio de desconto consignado em
folha de salários, ou por apropriação de valores depositados em conta
bancária) não possa superar 30% (trinta por cento) dos proventos do aderente,
a despeito de ter ou não havido pactuação em tal sentido.
Não há argumentar com o disposto no Decreto no
51.314/2006, revogado pelo Decreto no 60.435/2014, por sua vez, modificado
pelo Decreto no 60.470/2015 (com nova redação do Decreto no 61.948/2016),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para se permitir descontos superiores ao limite determinado na sentença.
Isso porque os preceitos contidos nesses decretos não se
sobrepõem aos da Lei Federal no 10.820/2003, aplicável à hipótese sem
qualquer relativização, não só em atenção à hierarquia das normas, mas
também ao fundamento da preservação integral do princípio da dignidade da
pessoa humana.
Nesse sentindo, julgados desta e. Corte:
“Ação ordinária com pedido de antecipação de tutela

Contratos de empréstimos pessoal com desconto de
parcelas mensais em folha de pagamento e conta corrente
salário
Servidor público estadual (policial militar)

Autorização contratual para descontos das parcelas

Hipótese de limitação dos descontos a 30% dos
vencimentos do apelante considerados em folha de
pagamento e conta corrente salário e incidentes sobre as
verbas ordinárias, após descontos de imposto de renda e
contribuição
previdenciária
oficial,
com exclusão, no
computo, das verbas recebidas por ajuda de custo
alimentação e diária especial (DEJEM) Aplicação da Lei
Federal no 10.820/03 ao invés dos Decretos Estadual nos
43.574/2005, 60.435/2014 e 61.470/2015 Precedentes
Sentença de parcial procedência
Reforma para acolher
integralmente o pedido, com confirmação de tutela
antecipada conferida em agravo de instrumento Recurso
provido“ (Apelação no 1017388-31.2016.8.26.0100, 14a
Câmara de Direito Privado rel. Des. Maurício Pessoa, j. em
12/04/2017, g.n.).
Ação revisional - Contratos bancários de empréstimo
mediante desconto de parcelas de pagamento em folha e
em conta corrente destinada a recebimento de salários
(empréstimos consignados) - Admissibilidade, desde que
respeitado o limite de 30% do rendimento líquido
Autor servidor público estadual - Inaplicabilidade de
limitação dos descontos a 50% (ou 40%) do rendimento
líquido - Prevalência da Lei Federal no 10.823/2006 sobre
o Decreto Estadual no 51.314/2006, revogado pelo
Decreto Estadual 61.470/2015 - Proteção especial à verba
remuneratória - Vedação à abusividade - Interpretação
sistemática dos arts. 7o, inc. X, da CF e 833, inc. IV, do
CPC/2015
-
Respeito
ao
princípio
da
hierarquia
legislativa
-
Recurso
improvido

(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1065536-10.2015.8.26.0100, 16a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. em 23/05/2017, g.n.).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
LIMITAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
APLICAÇÃO DO CDC - PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL
No 10.820/03 SOBRE O DECRETO ESTADUAL No
51.314/06, REVOGADO, MAIS TARDE, PELO DECRETO
No 60.435/2014, ALTERADO, POR SUA VEZ, PELO
DECRETO No 61.470/2015 - HIERARQUIA DAS NORMAS
E APLICAÇÃO ANALÓGICA - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA - A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EM 30% DOS PROVENTOS ENGLOBA TODOS OS
EMPRÉSTIMOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM
CONTA
CORRENTE
-
RECURSO
DESPROVIDO,
MAJORADA
A
VERBA
HONORÁRIA”
(Apelação
no
0001532-02.2015.8.26.0481, 14a Câmara de Direito Privado
rel. Des. Carlos Abrão, j. em 19/04/2017, g.n.).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale consignar, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias, prescindível a expressa menção a todos os preceitos legais
deduzidos pelas partes, sendo pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
FAE86FF
15
19
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
FB14A85
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006866-28.2019.8.26.0006 e o código de confirmação da tabela acima.